Tribunal: STF
Processo: HC 241681
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ivan Rafael Bueno, em favor de José Antonio Guidugli Junior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.322.070/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto por JOSÉ ANTÔNIO GUIDUGLI JUNIOR. Infere-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e à suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena, como incurso no art. 302, § 1º, inc. III e art. 312, caput, da Lei n. 9.503/1997, nos termos do art. 69 do Código Penal, pelos seguintes fatos delituosos, assim narrados na denúncia (e-STJ fls. 87/88): 



    [...]



    Irresignada, apelou a defesa alegando, preliminarmente, nulidade do processo a partir da defesa prévia, por cerceamento de defesa, pois negado o pedido de realização de perícia com reconstituição dos fatos. 



    No mérito, pugnou pela absolvição, ao fundamento que não ficou demonstrada sua culpa no ocorrido, alegando ter sido a própria vítima quem se colocou em situação de risco, ocasionando o evento fatal. Sustentou, outrossim, tese de inexigibilidade de conduta diversa, argumentando que não parou para socorrer a vítima porque estava sozinho e havia muitos amigos do ofendido no local, temendo sofrer represálias. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal (e-STJ fls. 349/377). 



    O Tribunal a quo por maioria de votos negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 431):



    [...]



    Embargos infringentes, objetivando o resgate de voto minoritário que reduzia a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para 4 meses, acolhidos conforme acórdão constante às e-STJ fls. 541/543. 



    Embargos de declaração da defesa rejeitados. Sustentou-se omissão quanto ao pleito de remessa do feito à Vara de origem, a fim de que o Ministério Público ofertasse acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 557/559). 



    Embargos do Ministério Público acolhidos em parte para fazer incluir no acórdão dos embargos infringentes os seguintes trechos (e-STJ fls. 573/574): 



    “A preliminar arguida pelo d. Procurador de Justiça também é de ser afastada. 



    Muito embora tenha a Defesa do embargante reiterado suas razões recursais, ultrapassando, assim, os limites da divergência, não há como negar que a simples oposição dos embargos infringentes, nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, devolve a matéria objeto de divergência para análise da Turma, não merecendo conhecimento os pedidos subsidiários, como de fato não ocorreu.



    De fato, a Defesa ao fazer menção: “além da questão do mérito propriamente dita, que será analisada em tópico próprio”, entrou no mérito da divergência, muito embora, posteriormente, não tenha incluído o “tópico próprio”. 



    Esta deficiência não pode, de modo algum, prejudicar o embargante, notadamente pelo fato de se tratar de recurso específico, com nítida indicação da matéria devolvida, motivo pelo qual, apenas não hão de ser conhecidas as teses que ultrapassem este limite.”. 



    Bem como, para ficar constando o seguinte no dispositivo final: 



    “Desta forma, REJEITO a prejudicial arguida pelo embargante a fls. 28/32, bem como a preliminar arguida pelo Ministério Público a fls. 18/22, e, no mérito, ACOLHO os embargos infringentes opostos, para reduzir para 4 (quatro) meses o período de suspensão do direito de dirigir veículos automotores imposto ao embargante José Antonio Guidugli Júnior. ". 



    Daí a interposição de recurso especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, alegando contrariedade aos arts. 28-A; 158 do CPP; e 33, § 2º, e 59 do CP. 



    Sustenta a defesa a ocorrência de nulidade absoluta por ausência de perícia técnica, o que levou a errônea condenação do recorrente. Diz, ainda, que, diante da confissão espontânea do réu, os autos deveriam ter sido remetidos à primeira instância a fim de que fosse oferecido o acordo de não persecução penal. 



    Aduz, também, que, "por ocasião da aplicação do parágrafo segundo, do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, os nobres julgadores aplicaram critério para que a pena ficasse acima do mínimo legal (4 anos, quando, fosse o mínimo, deveria ser 2 anos e 8 meses – 2 anos do caput + 1/3 do parágrafo primeiro). Nesta linha, o critério mencionado vai à contramão do quanto decidido para fins de aplicação da pena acessória, que foi fixada no MÍNIMO LEGAL" (e-STJ fl. 475). 



    Contra-arrazoado (e-STJ fls. 584/591 e 595/600), o recurso foi inadmitido em razão dos óbices das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ, motivando o presente agravo. (www.stj.jus.br)



    O agravo foi conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e lhe negar provimento. A decisão monocrática transitou em julgado em 3.11.2023, sem que tivesse sido interposto agravo regimental.



    Neste habeas corpus, impetrado em 22.5.2024, a defesa requer seja “concedida a MEDIDA LIMINAR para suspender, cautelarmente, até a análise de mérito do presente “habeas corpus”, o cumprimento da pena imposta ao peticionário nos autos do processo nº 0001101-42.2017.8.26.0466 da 1ª Vara Judicial da Comarca de Pontal-SP.”



    No mérito, requer “seja concedida a ORDEM para determinar que os autos nº 0001101- 42.2017.8.26.0466 vão ao juízo de origem (1ª Vara Judicial da Comarca de Pontal-SP) para a verificação de eventual possibilidade de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.”



    A PGR opina pela concessão da ordem, desde que a sentença penal condenatória não haja transitado em julgado.



    A defesa apresentou petição para requerer a concessão de indulto.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Não é só.



    O presente é substitutivo de revisão criminal. Nenhum Tribunal conheceu do pedido revisional, de modo que não pode a Suprema Corte ser o primeiro a conhecer, porquanto não cabe ao STF rever, em primeira mão, condenação implementada por juiz de primeiro grau.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque não é possível a oferta de ANPP a casos que contam com sentença penal condenatória transitada em julgado.



    Ademais, ainda que o pedido tenha sido formulado nos autos do recurso especial, o presente habeas corpus somente foi impetrado muito após o trânsito em julgado.



    A matéria relativa ao indulto não consta do ato impugnado e não tem correspondência com ele.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente